Tribunal: TJMT
Processo: 1030583-67.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030583-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA CELESTE DE JESUS YAMAGUCHI - CPF: 732.347.618-68 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1030583-67.2020.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Maria Celeste de Jesus Yamaguchi

Parte Embargado(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta: 79

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO AS DEMAIS FATURAS CONSTESTADAS NOS AUTOS

– ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte ré por esta e. Turma Recursal, que, à unanimidade,
em processo sob a minha relatoria
, conheceu do Recurso e deu-lhe provimento.

A parte recorrente, ora embargante, aduzindo em síntese, a existência de omissão do julgado, porquanto não fora declarada a inexistências das demais faturas contestadas nos autos, quais sejam, com vencimento/referência em 07/2020 (R$542,54), 09/2020 (duas de R$ 319,79), 03/2021 (R$ 418,16) e 10/2021 (R$ 464,97), formulado nas razões recursais.

A parte embargada, pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão quando à matéria embargada.

Dos autos se vê que o consumo apresentado pela concessionária embargada, demonstra que houve aumento injustificado na média de consumo em KW/h, e a reclamada, em que pese à alegação de regularidade, não trouxe qualquer prova documental apta a justificar a divergência em sua aferição, das faturas de julho/2020, setembro/2020, março/2020 e outubro/2020.

Desse modo, após detida análise dos autos, verifica-se que razão assiste a embargante em suas argumentações, no que tange à omissão do acórdão quanto as demais faturas discutidas nos autos.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de que o dispositivo do acórdão passe a ter a seguinte redação:

“Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar em parte a sentença para:

a)

Declarar
a inexistência dos débitos nos valores de R$ 542,52 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), R$ 319,79 (trezentos e dezenove reais e setenta e nove centavos), R$ 418,16 (quatrocentos e dezoito reais e dezesseis centavos) e R$ 464,97 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), atinente ao consumo do dos meses de julho/2020, setembro/2020, março/2021 e outubro/2021,
determinando
o refaturamento com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores às aludidas faturas;

b)

Julgar improcedente
o pedido de danos morais.”

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023